Tribunal: TJDFT
Processo: 0012844-90.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012844-90.2012.8.07.0001 RECORRENTE: JALES RODRIGUES FARIAS RECORRIDO: SIMONE SOARES DE ANDRADE, JACY MARIA RODRIGUES FARIAS, NEI ISAIAS VINHAL, ALTAMIR ANTUNES EVANGELISTA, CARLOS AUGUSTO DE SIQUEIRA, FRANCISCO DE SOUZA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OPOSIÇÃO DE TERCEIRO (DISTRITO FEDERAL). PROCEDÊNCIA. IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE POSSE. MERA DETENÇÃO. I. Quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos (Código de Processo Civil, artigo 682). II. Nos autos da ação de oposição (0009356-76.2012.8.07.0018), foi reconhecido que o imóvel litigioso é público, de propriedade do Distrito Federal. III. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, configurada a ocupação indevida de bem público, tem-se por insubsistente o direito de posse, mas de mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (STJ, Súmula 619), circunstância que afasta o direito de permanência no imóvel, sem embargo de eventual autorização do poder público. IV. Tendo sido julgado procedente o pedido veiculado na ação de oposição proposta pelo Distrito Federal contra os ora apelantes (0009356-76.20128.07.0018) e já tendo sido reconhecida a natureza pública do imóvel (inclusive por decisão já acobertada pela coisa julgada), impõe-se a manutenção da sentença, ora revista. V. Apelos da parte autora e da parte ré desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.196 e 1.210, ambos do Código Civil, sustentando que o tribunal de origem afastou a aplicação do fenômeno possessório com base apenas no reconhecimento da área como pública, ignorando a natureza particular da ação e a autonomia do instituto. Defende que detém a melhor posse em relação à recorrida, tendo ocupação ininterrupta por longos anos da área como ficou demonstrado nos autos, entretanto essa realidade não foi considerada pelo colegiado que se eximiu de apreciar a posse na ação de reintegração em razão do reconhecimento da natureza pública da área, ignorando, assim, a natureza particular da ação e a autonomia do instituto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023